Tribunal: TJSP
Processo: 2127155-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bem de Família Legal
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDA INTEGRALMENTE. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Não tem direito à gratuidade da justiça a parte que não comprova fato do qual possa ser inferida a sua impossibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDA INTEGRALMENTE. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Não tem direito à gratuidade da justiça a parte que não comprova fato do qual possa ser inferida a sua impossibilidade de arcar com o ônus econômico da demanda. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF.